Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-95.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-95.2019.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
DANIELE VANESSA ALVES SACRAMENTO, RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO, NOANA SOUZA CAIRES, MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: JESSICA ALVES DE AMORIM SILVA

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA VINCULADA AO MUNICÍPIO POR MEIO DE SUCESSIVOS CONTRATOS REDA. NULIDADE FORMAL DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇO. TESES ENFRENTADAS DE FORMA SUFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8000251-95.2019.8.05.0228
, figurando como embargante
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
, e como embargada,
JESSICA ALVES DE AMORIM SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA